Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007066-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (AGRAVADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR. ARREMATAÇÃO NÃO AFASTA ÔNUS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19a Ed., Ed. Forense, p.411)

2. A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição.

3. O inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Destarte, muito embora possam parecer contraditórios, os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistêmica, de forma que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real.

4. A extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário.

5. O crédito continua garantido mesmo tendo havido a alienação do imóvel hipotecado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cláudia Liliana Kabbad Prates
e
Alexandre Kabbad
contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial numeração única 11307-88.2013.8.11.0041, da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
,
em que se indeferiu o pedido de baixa
da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de matrícula 91.301, R-2, do 2o Ofício de Cuiabá-MT

Os Agravantes em breve retrospectiva da situação fática dos autos narram que o Banco Bradesco S.A., ora Agravado, moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial,
em desfavor dos executados RMA Agropecuária LTDA, Carlos Elias Participações S/A e Carlos Alberto Elias Junior, todos Agravados, em virtude do Banco Bradesco ser credor dos executados, em função de cédulas de crédito bancário, que somadas e atualizadas, perfazia o valor de R$ 847.369,90.

Mencionam que nestes autos foi procedida a penhora de três bens imóveis que foram levados ao leilão em 26 de junho de 2015, e foram arrematados em conjunto pelos Agravantes pelo valor de R$ 659.400,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

Sustentam que desde então estão diligenciando em relação à baixa das penhoras que recaiam sobra os imóveis, apresentando Carta de Arrematação para Registro perante o Cartório do 2o Ofício da Capital, serventia onde está registrado o bem cuja restrição se requer a baixa. No entanto, houve a devolução, em função da hipoteca gravada no registro do imóvel, em favor do Banco do Brasil S/A.

Defendem que “a
manutenção da hipoteca é indevida, razão pela qual os agravantes / arrematantes requereram ao juízo a sua devido cancelamento, em função da arrematação ser causa originária da aquisição da propriedade, e principalmente, em função do juízo ter intimado o agravado Banco do Brasil para apresentar seu crédito, visto que detinha preferência sobre o crédito, mas quedou-se inerte. ” (Sic.) (Id. 7909514, pág. 6)

Asseveram que o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito dos Agravantes/Arrematantes, sob o fundamento de que tinham o conhecimento da restrição quando da arrematação.

Consignam que “o
conhecimento do gravame de alienação fiduciária é irrelevante, pois a arrematação judicial, como forma originária de aquisição de propriedade, extingue a garantia real de alienação fiduciária. ” (Id. 7909514, pág. 8)

Afirmam que nos termos do art. 1.499, VI do Código Civil a hipoteca extingue-se pela arrematação ou adjudicação.

Argumentam estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre da extinção da garantia real, por sua vez o perigo dano se infere do lapso temporal decorrente desde 2015, ano em que arremataram o imóvel.

Requerem
a antecipação de tutela recursal para que se determine imediatamente a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de matrícula 91.301, R-2, do 2o Ofício de Cuiabá-MT.
No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida pela Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição legal (Id. 8109491) .

Contrarrazões ofertadas pelo Banco do Brasil pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8376468).

Banco Bradesco S.A.,
RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A., CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, não apresentara contrarrazões (Ids. 18279450 e 38710996).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, declaro a conexão deste recurso com o recurso de agravo de instrumento no
1001081-86.2020.8.11.0000, nos termos do artigo 55, §1o do CPC.

Cinge-se a controvérsia destes autos em verificar se é possível determinar
a baixa
da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de
matrícula 91.301, R-2, do 2o Ofício de Cuiabá-MT
.

Pois bem.

Registro, por oportuno, que a questão referente à posse do imóvel arrematado pelos Agravantes está em discussão nos autos do Recurso de Apelação no 0002021-47.2017.8.11.0041, interposto por Gilnei Luiz Rizzardi e Milena Krainovic Rizzardi, em desfavor dos Agravantes e dos Agravados.

Nesse contexto, esclareço que, em 27 de setembro de 2018, proferi decisão nos autos do Recurso de Apelação no 0002021-47.2017.8.11.0041 para determinar ao Juízo de origem “que se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel objeto desta lide, mormente quanto à impossibilidade do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução provisória no 11307-88.2013.811.0041, até o julgamento final deste Recurso de Apelação. ” (Id. 7909860; pág. 17)

Todavia, o Recurso de Apelação foi julgado pela E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, na sessão ocorrida em 23 de abril de 2019, e foi desprovido por unanimidade, razão pela qual a decisão anterior que impedia a realização de qualquer ato expropriatório não tem mais efeito.

Ao analisar
os argumentos apresentado pelos agravantes, tenho que o recurso deve ser desprovido.

Na decisão agravada o magistrado de primeira instância negou o pedido de baixa na hipoteca, sob o argumento de que os Agravantes tinham conhecimento da restrição.

Para Orlando Gomes Orlando Gomes “ a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Direitos Reais, 19a Ed., Ed. Forense, p.411)

A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição.

Como é de conhecimento a extinção da hipoteca pode ocorrer de duas formas: pela via de consequência e pela via principal. Na primeira via, a hipoteca, em razão do caráter acessório, extingue-se por via de consequência quando ao ser cumprida integralmente, desaparece a obrigação principal que ela garante.

Por sua vez, pela via principal, entre as causas de extinção da hipoteca encontra-se a arrematação ou a adjudicação. Todavia, consoante esclarece o Orlando Gomes “nem toda arrematação produz esse efeito, mas somente a que, sendo regular, for válida”, destacando a que ocorre no próprio executivo promovido pelo primeiro credor hipotecário.

Nesse aspecto, o inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Destarte, muito embora possam parecer contraditórios, os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistêmica, de forma que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real

Portanto, a questão referente à extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação não pode deixar de considerar o direito de sequela que garante ao credor, nos contratos de direito real, o pagamento de uma dívida, seja quem for o detentor do bem por qualquer título.

Assim, a extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário.

É justamente o caso dos autos. O Banco do Brasil, que é o credor fiduciário, foi devidamente intimado para apresentar o valor do seu crédito, todavia não o informou, conforme certificado nos autos: “o credor fiduciário Bando do Brasil foi intimado via mandado às fls. 515, para apreciação de seu crédito, tendo juntado inclusive, instrumento de procuração às fls. 523/525, porém nada requereu, conforme certidão de fls. 526.” (Id. 7909860; pág. 44).

Todavia, o crédito continua garantido mesmo tendo havido a alienação do imóvel hipotecado,
uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida
, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA NULA. JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 515 DO CPC. ARREMATAÇÃO NÃO AFASTA ÔNUS SOBRE IMÓVEL. [...] 2. O inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Aparentemente controversos, os dois dispositivos legais subsistem, na medida em que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real. 3. A extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL NO JUÍZO ESTADUAL. PENHORA EXISTENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A arrematação do imóvel não é hábil a afastar eventuais ônus que sobre ele recaiam. (...) 4. Recurso parcialmente provido. (TRF-2 - AC: 200451020021644 RJ 2004.51.02.002164-4, Rel. Desembargadora Federal SALETE MACCALOZ, Data de Julgamento: 10/03/2010, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data: 22/03/2010 – p. 196)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL NO JUÍZO ESTADUAL. PENHORA EXISTENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1-
A arrematação do imóvel não é hábil a afastar eventuais ônus que sobre ele recaiam
.

2- Não tendo sido satisfeito o crédito da União Federal, não se pode cancelar a penhora que garante o crédito, ainda que o bem tenha sido arrematado em leilão promovido pelo juízo estadual, sem obediência à ordem de preferência dos créditos.

3. Mesmo tendo preferência na satisfação de seu crédito, a União não tem outra alternativa senão pleitear, na execução estadual, a penhora do resultado da arrematação.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TRF2, 4a TE, AG, processo no 2002.02.01.038008-9, Rel. Des. Fed. Luiz Antônio Soares) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. ARREMATAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA PENHORA. INDEFERIMENTO.

I –Embora seja possível a coexistência de pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem, cabendo ao interessado ingressar com os remédios legais pertinentes perante o juízo que determinou a excussão do bem para fazer prevalecer eventual preferência de seu crédito, nem por isto se há de admitir que o leilão levado a efeito em outro processo conduza ao necessário cancelamento da penhora coexistente nestes autos, pois, consoante já decidiu este egrégio Tribunal: “A arrematação do imóvel não é hábil a afastar eventuais ônus que sobre ele recaiam” (4a T. Esp., AG 2005.02.01.006542-2, unânime, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, DJU de 21.05.2007, pp. 287/295), forte no argumento de que: “(...)
o imóvel gravado de ônus, como a penhora, ao sair do domínio do seu titular e passar para o domínio de outrem, continua gravado dos ônus que o acompanham
”. (...) (TRF2,8a TE, AC processo no 202.02.01.011132-7, Rel.Juiz Fed. Convocado Marcelo Pereira da Silva). (Destaquei)

Frise-se
, no caso concreto, muito embora o credor fiduciário (Banco do Brasil S.A) não tenha se manifestado, não pode haver a baixa da hipoteca tendo em vista que não recebeu o seu crédito, por mais que o imóvel já tenha sido levado a hasta pública e devidamente arrematado, mormente porque a execução não foi promovida pelo credor hipotecário (Banco do Brasil S/A), de forma que prevalece o direito de sequela.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020